Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-27.2024.8.11.0019
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000212-27.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERLEY HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.405.371-42 (APELANTE), NATAN SILVA ALVARENGA - CPF: 035.553.271-94 (APELANTE), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (ASSISTENTE), KALIANDRA KELLY ELSIK - CPF: 032.897.011-58 (ASSISTENTE), SILVIO RIBEIRO ALENCAR DE ANDRADE - CPF: 054.529.121-69 (ASSISTENTE), SEBASTIANA ALVES (ASSISTENTE), DERLEY HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.405.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação Criminal interposta por
NATAN SILVA ALVARENGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
. O recorrente pleiteia a
absolvição
, sustentando a
ausência de dolo
, por não ter conhecimento da existência das armas e munições no veículo em que se encontrava.

II.
Questão em discussão:

I)
Verificar se há provas suficientes para
demonstrar o
dolo
do recorrente quanto ao
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

II)
Avaliar se os elementos de prova são aptos a confirmar a versão defensiva de que as armas pertenciam exclusivamente ao corréu e que o apelante não tinha ciência de sua presença no veículo.

III.
Razões de decidir:

1.
A
materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

2.
A
autoria restou demonstrada pelas declarações das testemunhas policiais que participaram da abordagem, confirmando a apreensão de três armas de fogo e munições no interior do veículo do recorrente.

3.
As versões apresentadas pelo apelante e pelo corréu são contraditórias entre si, oscilando quanto à origem das armas e ao momento em que foram colocadas no veículo, o que compromete a credibilidade da tese defensiva.

4.
O crime do
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo prova do potencial lesivo do porte irregular da arma. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse e o transporte de arma de fogo sem autorização constituem delito consumado independentemente da intenção do agente.

5.
As
contradições entre as versões dos acusados, aliadas à prova testemunhal idônea, afastam a alegação de ausência de dolo, evidenciando a responsabilidade do apelante pela infração penal.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso
desprovido
, mantendo-se
íntegra
a condenação imposta na sentença.

Tese de julgamento:

1.
O crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse ou transporte do armamento sem autorização para configurar o tipo penal.

2.
A
comprovação do dolo no crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 independe de prova direta da intenção criminosa, podendo ser extraída das circunstâncias fáticas do caso.

3.
Declarações contraditórias
do réu e do corréu, confrontadas com depoimentos coerentes de testemunhas policiais, conferem suficiência probatória à condenação.

4.
A
alegação de desconhecimento da presença de armas no veículo deve ser afastada quando o contexto probatório demonstra que o agente tinha ciência do ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput

(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07047066420208070017 1690960, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATAN SILVA ALVARENGA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais,
o apelante
requer
eu
sua absolvição, alegando a ausência de dolo na conduta imputada, com fundamento no

artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal
,
argumentando que não possuía conhecimento da existência das armas e munições no veículo em que se encontrava.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rebateu os argumentos defensivos, sustentando a suficiência das provas para a condenação e requere
u
o desprovimento do recurso
(id. 238659694)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(
id.
245678184
)
.

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narrou que o apelante e o corréu possuíam e mantinham, sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com a legislação vigente.
Vejamos a narrativa fática:

“(...).

Consta nos autos do
inquérito
policial incluso que,
no dia 21 de março de 2024, por volta das 15h30min, em via
pública
da comunidade Gleba S
ã
o
João
, no
Município
de Porto dos Gachos/MT, o denunciado NATAN SILVA ALVARENGA, portava e transportava 03 (
três
) armas de fogo de uso permitido, sendo duas espingardas adaptadas, calibre 22, uma garrucha, calibre 32, e 10 (dez)
munições
, calibre 22, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, conforme boletim de
ocorrência
de ID 149350841; auto de
apreensão
de ID 149350842; Laudos de Exame de
Eficiência
de Arma de Fogo de ID 149350847;
relatório
nº 2024.7.38460 de ID 149350863 e termos de depoimentos inclusos.

Narram
também
os autos que, nas
circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado DERLEY HENRIQUE DA SILVA SANTOS possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre 32, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de
ocorrência
de ID 149350841; auto de
apreensão
de ID 149350842; Laudos de Exame de
Eficincia
de Arma de Fogo de ID 149350847 e termos de depoimentos inclusos.

(...).

É dos autos que a guarnição da
polícia
militar recebeu uma denúncia
realentando
que havia um
indivíduo
arm
a
do próximo a um veículo estacionado no
Galpão
Jaraguá, localizado na comunidade Gleba São
João, no
Município
de Porto dos Gaúchos/MT
.

(...)
”
.
(id.
238659170
)
.

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 238658738),
Boletim de Ocorrência (id. 238658739),
A
uto de
A
preensão (id. 238658740)
, Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 238658745)
, além das declarações das testemunhas policiais e do corréu em fase inquisitiva
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em sede policial, o apelante
declarou que as armas de fogo apreendidas em seu carro pertenciam ao seu sobrinho
, o qual, quando avistou a viatura policial, correu para os fundos do galpão e não retornou. Vejamos:

“(...);
que na data de ontem estava voltando da Vila São João para
T
abaporã
com seus dois filhos
N
atanael
Júnior
13 anos e
Natan

Danilo
12 anos, seu sobrinho
Derley
e seu irmão
Leomar
.
Q
ue foram para essa vila para limpar um terreno do seu finado pai.
Q
ue na volta seu carro marca/modelo
audi
a3, azul placa aid-4271/
tabaporã
quebrou em frente do Galpão Jaraguá - comunidade Gleba São João.
Q
ue
havia dentro do veículo duas espingardas caseiras, uma garrucha e não sabe informar quantas munições havia no veículo
.
Q
ue
as facas de pesca pertencem
ao declarante e sua esposa e fica no seu veículo.
Q
ue
as armas pertencem
a seu sobrinho
Derley

Henrique
dos
S
antos
.
Q
ue o declarante informa que
quando
Derley
avistou a viatura da polícia militar deixou as armas no seu carro e foi para os fundos do galpão e não retornou
.
Q
ue comunicou a
PM
sobre o verdadeiro
dono
mas que não foram averiguar.”
(interrogatório - id. 238658743).

Em juízo, o apelante
reprisou a negativa de autoria,
contudo, apresentou pequenas divergências, alegando que as armas de fogo foram encontradas por seu sobrinho no terreno
que estavam limpando e não viu quando o corréu as guardou dentro de seu veículo, ou seja, não tinha conhecimento das armas dentro do carro. Vejamos
:

“
(apelante)
(...) daí
, falei
para o
meu sobrinho e meu irmão, juntaram as coisas para nós irmos embora. Fui conversar com o vizinho

(...)
. Daí, eles arrumaram as coisas, colocaram no carro, pegaram o
garrafo
,
os trem
que tinha lá, para poder levar para a nossa casa, para a cidade,
(...)
.

Depois, só perguntei se estavam prontas, peguei as coisas e saímos.

(
m
agistrado
) Quando você fala eles, quem recolheu essas coisas e colocou dentro do carro?
(apelante)
O meu sobrinho recolheu parte das coisas
e o meu irmão também. (
magistrado
) O sobrinho que você fala é o Derley? (
apelante
) Derley, isso. (
...
)
.
Na hora que eu virei e andou para cima, que eu vim para sair da cidade em uma fábrica que tinha, o carro deu problema.

(...
)
.
Daí, eu fui para a casinha

onde que tem o refeitório de lá, que fica o pessoal
,
que tem o bebedouro de água
,
e meus filhos
,

e
o meu sobrinho ficou próximo ao carro, junto com outro rapaz que também trabalhava na firma, (
...
).
Daí, na rua, assim, já dava para
dava de ver lá
de longe a
viatura vindo
ao contrário.
(...),
o
meu sobrinho avistou e pegou e falou assim,
“
tio, está vindo uma polícia ali
, a viatura ali
”
,
e

saiu
, aí
eu olhei assim para trás, e falei, mas quem é que tem? Aí ele não me deu resposta, e continuou. (
magistrado
) Ele continuou,
D
er
l
e
y
, ele foi para onde? (
apelante
) Isso,
ele foi para trás da
firma.
(...)

de frente tem um
limpo que dá para ver do outro lado, que é um pátio que co
rta a rua, e nessa hora que ele avistou a
policia
e saiu
.
(
magistrado
) aí o que os policiais fizeram
?
Foram direto no carro? (
apelante
) Não,
(...)
. Daí
o policial
(...)
chegou até a mim, perguntando se eu tinha arma no interior do veículo.
Aí eu disse que não. Ele falou, posso fazer u
m acuso
? Eu falei, sim senhor, pode fazer, porque eu estava crente que não. Aí, ele mandou os dois policiais
(...)
ir lá fazer a revista no carro, e eles foram fazer a revista e encontraram essas armas
.

Daí ele falou, mas e essas armas aí de quem é?
Aí na hora eu deduzi que fosse do meu sobrinho, porque foi o único que saiu. Não
ficou ali parado
. Foi o único que
saiu. (
magistrado
)
Essas armas estavam onde?
(
...
) (
apelante
)
Eu não sei, eu não vi na hora
, mas eu sabia que eles estavam tirando uma arma de dentro só. (
magistrado
)
De dentro, mas de dentro de onde?
(
apelante
)
Pela
porta do passageiro
, d
o lado do
passageiro. (
magistrado
) Estava dentro do carro, em cima dos bancos? (
apelante
) Eu não
vi o
local, o jeito que elas estavam lá, eu não vi mais o carro, depois
que
estragou, eu fiquei lá sentado lá no banco que tinha
lá, na
casinha, eu não vi mais o carro. (
magistrado
) Você ouviu, né? São duas espingardas,
uma garrucha
e duas facas. Elas estavam dentro do carro, que carro é o seu?
(...)
.

(
magistrado
) Que tamanho que é uma espingarda? (
apelante
)
Tem vários tamanhos, né? Não tem como não ver uma espingarda desse tamanho, mas eu não fui mais no carro quando ele estragou
. (
...
)

(
magistrado
)
O senhor não conseguiu ver que tinha duas espingardas dentro do carro? (
apelante
)
(...) tinha
muita coisa que pegaram e colocaram no carro para levar
embora
. (...)

(magistrado)
Essas armas eram do
seu
sobrinho. No caso, eram do Derley? (
...)

(
apelante
)
Eu só deduzi

que fosse dele. Depois,
mediante o
passar do tempo, ele falou que realmente ele tinha pegado e tal
.
(...)
.
(
promotora de justiça
) Natan, você tem conhecimento, você sabe que seu sobrinho teria comparecido na
delegacia
e
dito
que somente uma das armas era dele e as outras eram suas? Você sabe dessa informação? (
apelante
) Doutora, diante dessa informação
aí, depois
que eu tive a visita e eu fiquei sabendo sobre o que foi que aconteceu, ele falou, a minha esposa disse que ele falou que foi
lá na
delegacia e ele estava visivelmente
embriagado
. Ele foi duas vezes. A primeira vez, não quiseram ouvir ele.
Aí, a segunda vez, ouviram ele. E ele disse
pra
minha esposa e minha esposa disse
pra
mim que ele tinha
entendido
que

quando os policiais falaram assim
“
a arma de calibre 32 de quem era
”
, ele falou assim que era dele. E falou assim
“
é as 22
?”
.
Aí ele falou que as 22 não era dele porque ele entendeu mais 22 armas. Não que seja de calibre 22. Isso foi o que ele me
disse. (
promotora de justiça
)
Ele falou que ele entendeu a pergunta se tinha mais 22 armas e não calibre 22, é isso
? (
apelante
)
Isso, e aí ele falou que as 22 não era dele
.
” (interrogatório em fase judicial – id.
238659667
).

Contradizendo o apelante, o

corréu
Derley Henrique dos Santos
, em fase policial, afirmou que apenas uma das armas
de fogo
apreendi
d
a
era sua
e
nquanto
as dem
ais eram de seu tio, ora apelante
. Alegou também que se escondeu no momento da abordagem
,
porque sentiu medo ao ver os policiais armados
. Vejamos:

“(...);
Que
no dia 31/03/2024, no horário aproximado das 15 horas, encontrava-se próximo na Gleba São João, município de Porto dos Gaúchos, próximo ao secador do Fábio, tentando consertar o
veículo
que quebrou naquele local. Que se encontrava consigo seu tio Natan Alvarenga Silva e mais dois filhos dele, menores de idade. Que em certo momento
aduz ter entrado no milharal para buscar algumas espigas de milho
, quando observou, de longe, uma viatura da
polícia
militar se aproximando e abordando seu tio Natan. Que
aduz ter corrido para dentro do milharal, por ter sentido medo após ter visto os policiais armados abordando seu tio
. Que
afirma que uma das armas encontradas com seu tio é de sua propriedade. Que alega que a arma de fogo do tipo garrucha, calibre 36 é de sua propriedade e afirma mantê-la em sua casa, mesmo sem possuir qualquer tipo de registro e ou autorização para mantê-la consigo em sua casa
. Que afirma ter levado
ela consigo
naquele dia para poder caçar animais para fazer mistura. Que
tem conhecimento de que as
outras duas armas de fogo encontradas no carro com Natan são
de propriedade dele, mas alega que acreditava que as citadas armas de fogo eram de pressão
. Que se apresentou espontaneamente nesta unidade para prestar esclarecimentos acerca da propriedade da arma de fogo apreendida com seu tio Natan. Que alega nunca ter sido preso. Que
tem conhecimento de que Natan já foi preso
, mas afirma não saber o crime. (...)” (interrogatório - id. 238659158).

Na fase judicial, o corréu, contradizendo o depoimento do apelante, afirmou que encontrou as armas no terreno onde estavam limpando e as guardou no carro enquanto o apelante e seu irmão saíram para comprar lanche, sem informar seu tio. Alegou ainda que, quando o carro quebrou, foi até um milharal colher milho e só viu a viatura policial indo embora, sem presenciar a abordagem.
Abaixo transcrevo o interrogatório:

“(
...
) (corréu)
(...)
, nós fomos lá na São João limpar uma casa lá, que nós temos herança lá,
(...)
. (magistrado) Aí vocês estavam voltando? (corréu) É, aí eu achei as armas, meu tio nem estava perto nessas horas que eu achei essas armas. (magistrado)
(...) na
onde você achou essas armas? (corréu) Estava dentro de um saco no capim que nós já estávamos roçando. (...) (magistrado)
(...)
Depois
que você achou, o que que você fez? Você comentou com seu tio que você tinha encontrado?
Tinha lá também criança, você comentou alguma coisa com eles? (corréu)
Não, só ficou eu na casa, eles foi comprar lanche
pra
nós lanchar no almoço
. (magistrado)
Tá
, mas aí vocês estão vindo embora, não estão? (corréu) Não, mas estava voltando. (magistrado)
Tá
, pelo que você
tá
me narrando, aí vocês acabaram de limpar, quer dizer, não acabou de limpar, não deu tempo. Você pegou esse saco com essas armas e
trouxe com
você. Onde você colocou? (corréu)
Eu coloquei duas no banco de trás ali e uma na frente
. (...).
(magistrado) Entendi, você
escondeu ela
ali ou dava
pra
ver? (corréu)
Eu acho que conforme os moleques foram mexendo, né, pisando, acho que dava de ver, eu acho.
(magistrado) Ah, aí conseguia ver,
tá
. E a outra arma, você colocou onde? (...) (corréu) Isso, ela estava debaixo do banco ali da frente ali. (magistrado) E que armas que eram? (corréu) Eu não recordo, eu só vi as capsulas de 22. (
...
)
.
(magistrado) Era a espingarda, essas grandes? (corréu) Era a espingarda, mas com cabo de plástico. (magistrado)
Tá
bom, e a hora que você colocou lá os filhos do Natan, não comentaram “Ah, pai, tem umas armas aqui debaixo do nosso banco”, ninguém comentou nada? (corréu) Não. (magistrado)
Você
tá
querendo dizer, então, que eles
vêem
lá a arma, sai debaixo do banco e eles não comentaram nada?
(corréu)
Nós não, você conversou com o meu tio, que é comigo
(se enrolou ao responder)
.

(...).
(corréu)
Eu fui
pro
milharal, catar milho
(...). (magistrado)
E aí, o que que aconteceu ali, a hora que a polícia chegou
? (corréu)
Eu não vi na hora que
eles chegou
, eu só vi que
eles estava
indo embora, só o
poeirão
e a sirene piscando
. (...). (magistrado)
Então, as armas, as três eram suas. Você guardou dentro do carro dele, colocou debaixo do banco, elas saíram debaixo do banco e você não comentou nada
?
Não teve nenhuma conversa sobre armas dentro do carro?
(corréu)
Não
.
(...). (magistrado)
Eu quero saber a hora que a polícia chegou
, a hora que encontrou a arma com vocês,
(...)
. (corréu)
Não, não, eu não estava perto
. (magistrado) Não
tava
? (corréu)
Eu
tava
dentro do milharal
. (...). (magistrado) Entendi.
E ninguém viu a arma? Seu tio não viu a arma?
(corréu)
Não
. (
...
) (corréu)
É, eu ia levar
pra
mim, né?

(...).
(promotora de justiça)
(...)
.
Lá no seu depoimento na delegacia consta que você teria observado de longe a viatura, e aí entrou no milharal por medo de ter sido visto. Então me explica, você viu e correu ou você já estava no milharal e quando saiu já estava indo embora?
Tá confuso isso, né? (corréu)
Eu já estava... eu já estava dentro
,

n
o milharal, já. Aí na hora que eu saí, eu
vi eles
indo embora, piscando
. (promotora de justiça) A minha outra pergunta que também
tá
um pouco confusa o seu depoimento na delegacia você não...
você mencionou que uma das armas eram suas. Você sabe dizer por que que consta essa informação lá?
E que inclusive você
usava ela

pra
caçar animais,
pra
fazer mistura. (corréu)
Eu estava confuso na hora
, né? Ninguém tinha orientado eu de nada. (promotora de justiça)
Você tinha ingerido bebida alcoólica para ir
na
delegacia
?
(corréu)
Não.
(...). (defensora) (...).
Derley, você foi fazer o que na delegacia? Você foi de livre e espontânea vontade?
(corréu)
Porque a minha tia pediu
pra

mim
ir lá
pra
dar o meu depoimento
, né? (
...)
. (defensora)
(...)
. E por que você pegou aquelas armas, colocou num sapo e colocou no carro? (corréu) É que eu ia trazer
pra
mim.” (interrogatório - id. 238659158)

Os policiais militares
Waldeci
Laercio da Silva,
Kaliandra
Kelly
Elsik
e Silvio Ribeiro Alencar de Andrade
decla
ra
ram, na fase policial, que

receberam denúncias anônimas de que havia um indivíduo armado em frente a um galpão
. A guarnição foi até o local e realizou revista no carro, momento em que encontraram armas de f
ogo e facas dentro do veículo
.

Q
uando questionado sobre as armas, o apelante disse que as armas de fogo eram de seu sobrinho,
mas não o acharam
.
Vejamos:

“(...),
ao receber uma denúncia
anônima
dizendo que tinha um
veículo
: marca/modelo
audi
a3, azul placa aid-4271/
tabaporã
que estava quebrado no galpão jaraguá, parado na comunidade Gleba São João e que tinha um
indivíduo
armado
.
D
e pronto
a guarnição foi até o local e chegou no carro e se deparou com Natan Silva Alvarenga que portava no interior do
veículo
uma espingarda de pressão sem identificação marrom, uma espingarda de pressão preta também sem identificação, ambas calibre 22mm, e 10 munições calibre 22mm, pistola calibre 32mm artesanal, duas facas modelo
taue
preta, outra modelo variedades, lamina de aproximadamente18 cm,
um celular modelo
Samsung
capa de cor preta, um
Samsung
capa cor vermelha, um
LG
capa cor vermelha.
T
ambém estava no
veículo
do suspeito duas crianças de nome
Natanael

Júnior
13 anos e
Natan

Danilo
12 anos, assim a
guarnição conduziu o
suspeito e as crianças para esta delegacia.
O
suspeito alega que estava trabalhando e as armas não é dele e sim de seu sobrinho que iria caçar, mas a guarnição não localizou nenhum sobrinho do suspeito
; (...)” (depoimentos – id. 238659169 - págs.
12/13, 14/15 e 16/17).

Em juízo, as testemunhas
policiais militares

Kaliandra
Kelly
Elsik
e Silvio Ribeiro Alencar de Andrade

confirma
ram sua
s ass
ertivas extrajudiciais.

Quanto a testemunha
PM
Waldeci
Laercio da Silva
não consta nos autos sua
oitiva
ou desistência pel
o Ministério Público e a Defesa
.

A testemunha Sebastião Gonçalves Pereira, arrolado pela Defesa, em nada acrescentou quanto
à
elucida
ção dos fatos.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Como visto, a Defesa busca, por meio deste recurso, a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante, sob a justificativa de que não restou comprovado que, de fato, as armas
pertenciam
a ele.

Em análise aos elementos de provas angariados durante todas as fases processuais, é certo que a pretensão defensiva não merece provimento. Explico.

O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente pratique um dos núcleos do tipo penal sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.
Quanto a isso, colaciono entendimento
jurisprudencial
aplicável ao caso:

“
I - (...). II -
Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo perícia, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição
. III -
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal
. IV -
(...)
. (TJ-DF 07047066420208070017 1690960, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2023)”

Nesse sentido, a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de exame de eficiência de arma de fogo e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

As testemunhas policiais que participaram da abordagem confirmaram que localizaram as armas no interior do veículo do recorrente, sendo duas espingardas adaptadas para calibre .22 e uma garrucha calibre .32, além de munições.

No curso da persecução penal, o apelante e o corréu apresentaram versões conflitantes, demonstrando contradições evidentes.

O apelante afirmou que o corréu, ao avistar a viatura policial, correu para os fundos do galpão, enquanto o corréu, na fase policial, alegou estar no milharal, momento em que viu os policiais e se escondeu por
medo, mas em juízo sustentou que estava no milharal e não percebeu a chegada dos policiais.

D
eclarou
também
, na delegacia,
que duas das armas pertenciam ao
apelante, posteriormente, em fase judicial, a
duzi
u
que todas as armas foram encontradas no terreno que estavam limpando, sem que o apelante tivesse conhecimento disso.

Essas inconsistências demonstram a falta de credibilidade das alegações defensivas e reforçam a versão acusatória, que está amparada por provas objetivas e testemunhais.

Além disso, verifica-se que o apelante possui condenações anteriores e encontra-se em cumprimento de pena
, cujo executivo totaliza
30
(trinta)
anos e 10
(
dez) meses
, dos quais já cumpriu 13
(treze)
anos, 10
(dez)
meses e 22
(vinte e dois)
dias, sendo a maioria das condenações por crimes de roubo. Tal circunstância reforça o seu histórico de reiteração criminosa, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de repressão penal adequada.

Como consignado na sentença condenatória “
percebe-se pelas versões dos acusados descritas acima, além das contradições notórias, a intenção do corréu Derley em livrar o réu Natan da responsabilização penal. Provavelmente, ante o fato de o réu Natan ser reincidente, em cumprimento de pena definitiva, inclusive, e a prática de crime doloso é fator negativo no cumprimento da reprimenda, podendo implicar na regressão de regime, o que, de fato, foi levado a efeito nos autos da execução penal (0008389-17.2016.8.11.0006 – SEEU, decisão na ref. 264.1)
.”

Assim, diante do robusto conjunto probatório,
descab
e falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável a beneficiar o recorrente. A manutenção da condenação imposta na sentença é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por NATAN SILVA ALVARENGA
,
mantendo-se
inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025